Tribunal: TJSP
Processo: 2096221-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Não configuração. Distribuição de agravo de instrumento para Subseção de Direito Privado deste Tribunal que não implica preclusão, pois não se trata de erro da parte, mas do sistema de distribuição. Embargos rejeitados.